Tribunal: TJMT
Processo: 1048157-12.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048157-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA DA CUNHA RAMOS ZARATE LOPES - CPF: 806.876.791-68 (EMBARGANTE), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), J P ARAKAKI LTDA - CNPJ: 27.928.391/0001-65 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (EMBARGADO), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO), TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.473.806/0001-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 em ação de rescisão contratual envolvendo móveis planejados com vícios de fabricação e instalação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reduzir o quantum indenizatório por danos morais sem análise adequada da extensão do sofrimento e das peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a redução do valor indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

4. Inexiste contradição entre reconhecer a configuração de danos morais e adequar o quantum aos parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade, constituindo exercício regular da atividade jurisdicional revisional.

5. A pretensão embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa e aclaratória dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento ficto opera independentemente do acolhimento dos embargos, considerando-se incluídas no acórdão as questões suscitadas para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada quando esta se encontra adequadamente fundamentada, operando o prequestionamento ficto independentemente de seu acolhimento para fins de acesso às instâncias superiores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FERNANDA DA CUNHA RAMOS ZARATE LOPES
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos “
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem considerar integralmente os fatos e provas produzidos nos autos, especialmente a gravidade dos vícios constatados nos móveis planejados, a frustração de suas expectativas e o prolongado lapso temporal até a solução da controvérsia. Sustenta que a decisão embargada se afastou do princípio da reparação integral e deixou de valorar adequadamente o sofrimento experimentado, o tempo de privação do uso adequado de seu lar e a necessidade de acionar o Poder Judiciário para ver seus direitos respeitados.

Argumenta que a redução do
quantum
indenizatório foi fundamentada de forma genérica, com base em “
parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade
”, sem análise específica das peculiaridades do caso concreto. Ressalta que o próprio acórdão reconheceu a existência de danos morais que extrapolam o mero aborrecimento, o que torna contraditória a diminuição do valor fixado, carecendo de fundamentação concreta que justifique o afastamento dos critérios observados na sentença de primeiro grau.

Requer, assim, o saneamento das omissões e contradições apontadas, com o restabelecimento do valor originalmente arbitrado ou sua majoração, além do prequestionamento explícito da matéria relativa aos critérios de arbitramento dos danos morais e à violação do princípio da reparação integral, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDA DA CUNHA RAMOS ZARATE LOPES
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos “
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Analisando detidamente as razões apresentadas pela embargante, verifico que não assiste razão à parte quando alega a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao reduzir o valor da indenização por danos morais sem considerar adequadamente a extensão do sofrimento, o lapso temporal e a necessidade de acionamento do Poder Judiciário. Contudo, tal alegação não prospera.

O acórdão embargado foi claro e preciso ao fundamentar a redução do
quantum
indenizatório. Conforme se extrai da decisão colegiada, o Tribunal reconheceu expressamente a configuração dos danos morais, consignando que "
a situação vivenciada pela autora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade
".

Todavia, quanto ao valor arbitrado, o acórdão fundamentou adequadamente a necessidade de redução, nos seguintes termos:

“(...) No entanto, quanto ao valor arbitrado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, entendo que comporta redução,
para adequá-lo aos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos análogos, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização
, entendo que o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra mais adequado para a
compensação dos danos morais sofridos, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima ou ônus excessivo aos ofensores
(...)” (sublinhei).

Verifica-se, portanto, que o Tribunal analisou especificamente as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, não havendo qualquer omissão na fundamentação.

A alegação de contradição também não se sustenta. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência de danos morais indenizáveis e, simultaneamente, adequar o
quantum
indenizatório aos parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade. Pelo contrário, tal conduta revela o exercício regular da atividade jurisdicional de segunda instância, que tem o poder-dever de revisar as decisões de primeiro grau quando estas se mostram desproporcionais.

O que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, buscando o restabelecimento do valor originalmente fixado ou sua majoração. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo nos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da causa, mas apenas ao esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou suprimento de omissões.

É assente na jurisprudência que os embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame da matéria já decidida, tampouco para forçar o órgão julgador a se pronunciar novamente sobre questões devidamente apreciadas.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto ao alegado prequestionamento para fins de interposição de recurso especial, esclareço que não é necessário que o magistrado faça referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para que se considere a matéria prequestionada.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o instituto do prequestionamento ficto, dispondo que:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados, as questões suscitadas pela embargante consideram-se prequestionadas para fins de eventual recurso às instâncias superiores, não havendo necessidade de acolhimento dos embargos para tal finalidade.

No caso concreto, o acórdão embargado tratou expressamente da questão dos danos morais, analisando os critérios para sua fixação e fundamentando adequadamente a redução operada. A matéria encontra-se, portanto, devidamente prequestionada, independentemente do resultado dos presentes embargos.

Por fim, registro que a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais constitui matéria eminentemente discricionária do julgador, que deve observar as peculiaridades do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais consolidados. No caso em análise, o Tribunal exerceu regularmente tal prerrogativa, não havendo qualquer vício na fundamentação apresentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025